Tribunal: CARF
Processo: 10880.967622/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967622/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.727 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
RECOGNITION COMPANHIA BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO
BANCARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais
provas produzidas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RECOGNITION COMPANHIA
BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO BANCARIA contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de
crédito de pagamento indevido de IRPJ com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que os
DARF discriminados no PER/DCOMP haviam sido integralmente utilizados para quitação de
débitos da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967622/2012-57
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.727 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2012-57

Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que havia cometido
equívoco quanto ao valor recolhido e declarado em DCTF. Para demonstrar o alegado, informa
que juntava para reanálise cópias de DIPJ, DARF, DCTF retificadora e PER/DCOMP.
A DRJ, no entanto, argumentou que a retificação não produzirá efeitos quando
tiver por objeto alterar os débitos em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de
início do procedimento fiscal. Acrescentou, ainda, que a empresa não trouxe aos autos provas,
como documentos contábil-fiscais, nada que demonstrasse e comprovasse o direito creditório
realmente existente e por ela apontado.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
discorre sobre a possibilidade de se aceitar o crédito oriundo da retificação da DCTF. Contudo,
não junta nenhum novo documento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora, reduzindo o débito
originalmente apurado no período, não seria suficiente para atestar o crédito uma vez que a
contribuinte não trouxe nada que demonstrasse e comprovasse o direito creditório realmente
existente.
Inclusive, diferentemente do que foi expressamente suscitado na manifestação de
inconformidade, não foram juntadas cópias da DIPJ nem da DCTF retificadora naquela ocasião.
Nada obstante, no recurso, a empresa nada trouxe de novo. Apenas argumentou
que o entendimento da Receita Federal e deste CARF lhe socorreriam no sentido de se aceitar a
informação contida em DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório.
Quanto a isto, de fato, esta turma já possui entendimento consolidado no sentido
de que, para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF
depois de formalizado o pleito, desde que coerentes com as demais provas produzidas nos autos.
Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.727 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2012-57

compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Todavia, como bem ressalvado, essa aceitação demandaria a existência de outras
provas produzidas nos autos.
A DRJ foi enfática sobre a necessidade de outros elementos de prova, mas ainda
assim, a recorrente pretende que a alteração do débito devido seja confirmada sem nada de novo.
Não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva do direito
líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital